Tribunal: TJDFT
Processo: 0748395-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748395-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO GOMES DE JESUS AGRAVADO: ARIZONA LOTEAMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO GOMES DE JESUS contra a decisão de ID 174995638 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ARIZONA LOTEAMENTO LTDA, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que é autônomo, com renda variável, entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00 mensais; que seus extratos bancários demonstram a incapacidade de custear as despesas processuais; que há comprometimento à subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de gratuidade de justiça e o impedimento de que a parte agravada inclua seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou que subsista a cobrança por força do contrato indicado na petição inicial, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 53389481, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID 53813860. Brevemente relatados, decido. Em relação ao pedido de afastamento dos efeitos da mora, com impedimento de cobrança e de inserção do nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito, a matéria, claramente, não foi objeto de deliberação prévia no primeiro grau de jurisdição, que se resumiu a analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nesse cenário, o conhecimento direto do pedido no segundo grau de jurisdição resultará em supressão de instância. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. São pressupostos para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, verifica-se da declaração contida na petição e dos documentos colacionados nos autos que a parte agravante não recebe remuneração fixa, além do extrato bancário juntado (ID 53813862) demonstrar a inexistência de valores excessivos em conta corrente. Desse modo, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. É certo que a questão poderá ser objeto de posterior reavaliação, sobretudo se a parte agravada trouxer elementos que rechacem a declaração de hipossuficiência ou aponte a omissão deliberada na apresentação de documentos referentes à renda da parte agravante. Neste momento processual, verificada a probabilidade do direito e diante do fato do indeferimento imediato do pedido causar perigo de dano, em razão da determinação de recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, justifica-se o deferimento do pedido liminar formulado. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, voltem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora